Tribunal: TJSP
Processo: 1003912-76.2017.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária – Servidores estaduais – Conversão de vencimentos e/ou proventos em URV (Unidade Real de Valor) – Lei Federal no 8.880, de 1994 – Sentença de improcedência da ação – Acórdão embargado que deu provimento ao apelo interposto pelas autoras para o decreto de procedência da ação – Omissão inexistente quanto à alegação da necessidade de comprovação de

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária – Servidores estaduais – Conversão de vencimentos e/ou proventos em URV (Unidade Real de Valor) – Lei Federal no 8.880, de 1994 – Sentença de improcedência da ação – Acórdão embargado que deu provimento ao apelo interposto pelas autoras para o decreto de procedência da ação – Omissão inexistente quanto à alegação da necessidade de comprovação de efetivo prejuízo sofrido pelas autoras – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Inadmissibilidade – Rejeição dos embargos.